Tribunal: TCU
Processo: 003.876/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam),em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos federais recebidos por meio do Convênio Siafi 828083 (peça 13), firmado para ampliação de estradas vicinais entre o assentamento 45 até a Quadra Faixinha, na zona rural do município de Centro do Guilherme/MA

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), em desfavor do Sr. José Soares de Lima, ex-prefeito do Município de Centro do Guilherme/MA, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos federais recebidos por meio do Convênio Siafi 828083 (peça 13), firmado para "ampliação de estradas vicinais entre o assentamento 45 até a Quadra Faixinha, na zona rural do município de Centro do Guilherme/MA", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao responsável, ao Município de Centro do Guilherme/MA e à Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia.